Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL RESIDENCIAL. DÍVIDA TOMADA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
1. Consoante moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por esta Corte de Justiça, a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família.
2. Cuidando-se de execução de dívida referente a despesas condominiais inadimplidas pertinentes ao imóvel que outrora serviu de residência ao executado e seu cônjuge, os quais são casados sob o regime da comunhão parcial de bens, ambos devem responder com seus bens para satisfação do crédito (CPC, art. 790, IV).
3. A par do expressivo lapso de inadimplemento, sobressaindo cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação do crédito exequendo, sem que se encontrasse outros bens ou rendas penhoráveis, e por entender que no caso concreto a constrição de parte do vultoso salário do cônjuge do executado para quitação da dívida familiar em questão não é capaz de comprometer a subsistência digna da família, resta caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser deferida a correspondente penhora até a quitação integral da obrigação ainda em aberto.
4. Caracterizada a violação do dever de boa-fé processual, pela prática da conduta elencada pelos incisos II e V do art. 80 do CPC, consistente em alterar a verdade dos fatos e agir de modo temerário, de maneira a induzir o juízo a erro, impõe-se a condenação da parte maliciosa ao pagamento de multa superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81, caput), por litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.